Tribunal: CARF
Processo: 10380.902734/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902734/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.700 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF. ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Não há óbice algum para o reconhecimento de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, mesmo que não tenha havido a retificação da
DCTF, contudo, é dever da parte demonstrar o erro incorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de perícia e diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902734/2012-01
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902734/2012-01

O cerne do litígio resume-se em PER/DCOMP transmitida pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios, indicando como crédito pagamentos realizados
indevidamente.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não homologou a
compensação pretendida sob o argumento de que não foram localizados créditos suficientes para
fazer frente aos débitos que se intentava ver extinto.
A Interessada apresentou Impugnação alegando que recolheu no período de
Janeiro/2009 valor acima do devido a título de IRRF sob pagamento por prestação de serviços.
Sendo esta a origem de seu crédito.
Conforme trouxe, incluiu em sua DCTF valores equivocados, incluindo notas que
haviam sido estornadas ou não se referiam a pagamento de serviços, o que ocasionou um
pagamento maior que o devido no respectivo período.
Alega que deixou de retificar a DCTF, o que acarretou a negativa por conta da
DRF, mas que sua contabilidade refletiria os valores corretos.
Por fim, apresentou relatório das retenções do período, DARF de recolhimento,
extratos do Livro Razão e cópias da DCTF e PER/DCOMP.
A DRJ de origem indeferiu o pleito da Contribuinte. Ainda que tenha reconhecido
a possibilidade jurídica da compensação, independente de não ter retificado a DCTF, entendeu
que a documentação acostada não comprova a situação narrada.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a homologação da compensação pleiteada em termos semelhantes aos despendidos
primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Como narrado, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando compensar
débitos próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior a título de IRRF
sobre pagamento de serviços.
Conforme já dito, a DRJ de piso superou as questões jurídicas do mérito,
especialmente o equívoco no preenchimento da DCTF e sua posterior ausência de retificação.
Contudo apontou falhas na comprovação necessária.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902734/2012-01

De início cumpre apontar que a Recorrente apresentou uma tabela de própria
confecção apontando as retenções realizadas no mês em apreço, e indicando aquelas que
deveriam ser estornadas, perfazendo o crédito.
Apontou a DRJ que ainda que os supostos valores fossem próximos ao pleiteado,
embora não idênticos, não foi apresentado aos autos documentação que comprovasse as
operações ali citadas.
Ainda aponta a instância a quo que a DIRF apresentada não guarda
correspondência de valores com os apresentados na planilha trazida aos autos, seja considerando
os valores supostamente equivocados, seja considerando os que seriam corretos.
Por fim, quanto aos extratos do Livro Razão, após análise, constatou que não há
correspondência entre os valores apresentados, as retenções e os lançamentos contábeis.
Por essas razões, a decisão de piso rejeitou a compensação por falta de certeza e
liquidez do crédito.
Neste ponto, destaco que assiste razão à DRJ de origem ao consignar que a
Recorrente lastreia sua argumentação em documentos feitos de próprio punho e/ou que não
comprovam efetivamente o quanto pretende.
A Interessada aduz em seu recurso que quase a totalidade dos recolhimentos de
IRRF equivocados reportam-se a pagamentos realizados a mesma empresa, que seria uma
fornecedora de trigo para a sua atividade, portanto, tais operações só poderiam ser compra e
venda de mercadorias e não serviços, não havendo a necessidade da retenção realizada.
Para tanto junta tela do SINTEGRA visando mostrar o Cadastro Estadual de sua
fornecedora e comprovar a mencionada atividade. Igualmente junta tabela das respectivas
operações, para demonstrar que não houve qualquer prestação de serviço. E por fim outra tela de
sistema próprio.
Ocorre que analisando o Cadastro Estadual apresentado, nota-se que o campo
“ATIVIDADE ECONÔMICA” se encontra em branco, não sendo possível extrair exatamente
qual o tipo de atividade a que se dedica a sua fornecedora.
Outrossim, tanto a tela de sistema quanto a planilha com a listagem das operações,
são documentos feitos pela própria Recorrente sem qualquer tipo de controle oficial ou ateste
possível de ser realizado com os dados fornecidos.
Saliento que a Contribuinte apresentou, a cada operação apenas o número simples
que seriam das respectivas notas fiscais mas sem apresenta-las de fato ou, ao menos, incluir suas
chaves eletrônicas para conferência nos sistemas informatizados.
Desta forma, tem-se que não há qualquer robustez nas provas trazidas aos autos.
Quanto aos recolhimentos de menor expressão, a Recorrente nada trouxe,
limitando-se a narrar sucintamente as razões que levaram ao erro, sem trazer qualquer
comprovação.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902734/2012-01

Assim, não vislumbro demonstrada a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Inobstante a parca produção probatória realizada a Recorrente requer ainda que
seja realizada perícia para que se dirima as questões suscitadas por ela quanto a obrigação de
retenção na fonte nas operações expressas pelas notas fiscais citadas.
De plano o pedido é inepto vez que não atendeu a todos os requisitos elencados no
art. 16, IV, §1a do Decreto 70.235/72, não tendo sido indicado previamente o perito.
Em todo caso, entendo que não é o caso nem mesmo de conversão em diligência,
vez que tais comprovações poderiam facilmente ser realizadas pela própria Recorrente, trazendo
as notas fiscais e outros documentos corriqueiros.
Nem mesmo a decisão de piso ter sido expressa em fundamentar sua negativa na
simples ausência de comprovações idôneas teve o condão de fazer a Recorrente trazer tais
documentos nesta instância.
Sabendo que o instituto da conversão em diligência serve para confirmar dados e
provas apresentadas, bem como dirimir dúvidas supervenientes dos Julgadores, e não suprir
lapso da parte que deixou de cumprir com o seu dever, nego o requerimento.
Desta forma, VOTO por NEGAR o Pedido de Perícia e/ou Diligência e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital